Tribunal: TJES
Processo: 5029603-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029603-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: S C SIMOES CALCADOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO E NÃO UTILIZADO/DESBLOQUEADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS DÉBITOS LANÇADOS E CONTESTADOS. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5029603-84.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: NILTON JUSTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, ao fundamento de que a parte requerida não comprovou o efetivo desbloqueio e utilização do cartão de crédito pelo autor, razão pela qual determinou a baixa dos valores lançados na fatura de cartão de crédito a título de PICPAY e dos juros e multa respectivos, além da baixa em definitivo da negativação e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido
FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação;
b)
que o cartão de crédito contratado foi devidamente utilizado/desbloqueado pelo autor, inclusive com pagamento de faturas;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, tenho que razão assiste à parte autora/recorrida, devendo a sentença ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, observo que o autor/recorrido não nega a contratação do indigitado cartão de crédito, mas alega que houve o seu recebimento pelos Correios, mas sem o seu desbloqueio e consequente utilização, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus comprobatório (art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Era incumbência mínima da ré FORTBRASIL apresentar aos autos a gravação da ligação em que o autor realizou o desbloqueio do cartão, uma vez que não é crível que o cartão tenha sido disponibilizado desbloqueado [...] a instituição ré deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo requerente, como por exemplo, impedir as transações feitas através da plataforma PICPAY, várias no mesmo dia, conforme fatura de ID. 38726698, p. 7. em quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário”
(id. 12532339, negritei).

Vê-se, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva utilização do cartão de crédito pelo recorrido.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito -
Alegação de que o cartão de crédito oferecido, a despeito de aceito, não foi desbloqueado após recepção – Compras questionadas - Relação de consumo - Cumpre ao Banco o ônus da prova de que o cartão de crédito foi desbloqueado e utilizado pelo consumidor
- Contestação genérica no sentido de que o cartão foi utilizado mediante aposição de senha – Alegação de desbloqueio não abordada - Falta de prova, a cargo do Banco, de que houve o desbloqueio do cartão – Débitos declarados inexigíveis - Dano moral configurado – Inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor adequado - Ação julgada procedente – Sentença confirmada. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10024102020218260150 SP 1002410-20.2021.8.26.0150, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 03/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Logo, pelas razões expostas, deve ser mantido o pleito declaratório de inexistência/baixa dos débitos lançados e contestados, além da determinação de baixa em definitivo da restrição negativa.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, já que a recorrida suportou a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)